Tribunal: TJBA
Processo: 8014976-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014976-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, RAFAEL ALFREDI DE MATOS

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §11, DO CPC
.
INOCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS
. APLICAÇÃO DA NORMA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS LEGAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO OU DESCONSIDERAÇÃO DE FATO OBSTATIVO.
MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração, instrumento processual de índole estrita, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da causa ou manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

2. Não se configura erro material ou omissão na aplicação do art. 85, §11 do CPC quando o acórdão, ao reformar a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido da parte ora embargante, inverte a sucumbência e majora os honorários advocatícios recursais, uma vez que tal conduta está em consonância com os requisitos legais e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mostra-se legítima e devida, pois presentes os pressupostos: decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015; recurso (Apelação do Estado da Bahia) provido integralmente, implicando na sucumbência da embargante; existência de condenação em honorários desde a origem do processo em segundo grau (inversão da sucumbência); e observância do limite máximo legal.

4. A alegação de que a majoração não foi aplicada de forma "adequada", desacompanhada da indicação de um vício concreto, como erro de cálculo, desrespeito ao teto legal, ou desconsideração de fato impeditivo da majoração, configura mera irresignação com o critério de fixação dos honorários e com o resultado final da lide, buscando indevidamente a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Aclaratórios.

5. Ausente qualquer dos vícios que ensejem a integração ou modificação do Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios, devendo o
decisum
ser mantido em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8014976-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE
ENGENHO NOVO COMUNICAÇÃO LTDA.
e como EMBARGADO o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.